Tribunal: TJDFT
Processo: 0704480-08.2024.8.07.0021
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. CRIME ANTERIOR COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR. AGRAVANTE GENÉRICA. ART. 61, INCISO II, ALÍNEA F, DO CÓDIGO PENAL. RELAÇÃO DOMÉSTICA. PADRASTO E ENTEADO. INCIDÊNCIA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. ABERTO. POSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POS RESTRITIVAS DE DIREITOS. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu como incurso nas sanções do art. 147, caput, do Código Penal (ameaça).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal envolve as seguintes matérias: (i) adequação da dosimetria da pena; (ii) fixação de regime inicial aberto; (iii) substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A condenação do réu por crime cometido em data anterior ao tratado nos autos, mas com trânsito em julgado posterior, é suficiente à caracterização dos maus antecedentes.
4. Ainda que o réu e a vítima não residam na mesma casa, a condição de padrasto e enteado caracteriza a relação doméstica, razão pela qual incide a agravante genérica do art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal
5. Considerando que o réu é tecnicamente primário, que foi valorada negativamente apenas uma circunstância judicial (antecedentes) e que a pena aplicada é inferior a 4 (quatro) anos, admite-se a fixação do regime inicial aberto, nos termos do art. 33, § 2o, “c”, do Código Penal, conforme entendimento desta e. Corte de Justiça.
6. Nos termos do art. 44, do Código Penal, é incabível a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos quando, além dos maus antecedentes do acusado, o crime é praticado com grave ameaça à pessoa.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.